Tribunal: TJSP
Processo: 1025460-17.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de incapacidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. LICENÇA-SAÚDE. Pretensão da autora à regularização de período em que esteve afastada. Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a robusta prova pericial produzida. DPME – Departamento de Perícias Médicas do Estado contrário à concessão da licença. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Possibilidade de atribuição de faltas injustificadas e descontos salariais. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.